Tribunal: TJDFT
Processo: 0756420-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756420-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE ANCHIETA MOREIRA HELCIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOSÉ DE ANCHIETA MOREIRA HELCIAS contra a decisão ID origem 253849287, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0040418-17.2010.8.07.0015, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau não conheceu da exceção de pré-executividade formulada pelo ora agravante. Nas razões recursais, o agravante esclarece que não interpôs o recurso no prazo originalmente previsto porque seu único advogado sofreu acidente com luxação no ombro, ficando temporariamente impossibilitado de trabalhar, fato comprovado pelos atestados médicos juntados. Afirma, ainda, não ter possibilidade de arcar com o preparo e honorários recursais, destacando sua situação econômica limitada e o fato de ser portador de câncer. No mérito, sustenta que os créditos executados estão prescritos e que as telas do SITAF não comprovam parcelamento nem causa interruptiva válida. Diante disso, requer o conhecimento do recurso, com o reconhecimento da justa causa pela perda do prazo; o deferimento da tutela de urgência e da gratuidade de justiça; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida e declarar prescritos os créditos executados constante das CDAs 0120549476, 0120549484, 0126252815, e 0126252831. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível. A análise da admissibilidade recursal exige a verificação dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de conhecimento, dentre os quais se inclui a tempestividade, elemento indispensável à abertura da instância revisora. No caso, a decisão foi disponibilizada no sistema em 03/11/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Considerando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, verifica-se, conforme consulta à aba Expedientes do PJe, que o prazo para interposição de recurso findou-se em 28/11/2025. O presente Agravo de Instrumento, contudo, somente foi protocolado em 19/12/2025, ou seja, manifestamente fora do prazo legal. O agravante tenta justificar a intempestividade alegando que seu único advogado sofreu acidente com luxação no ombro, o que o teria impedido de exercer suas atividades profissionais durante o curso do prazo. Não prospera. Embora a juntada de atestados médicos comprove que o patrono apresentou quadro clínico que demandou cuidados, tal circunstância não se revela suficiente para caracterizar justa causa apta a autorizar a devolução ou prorrogação do prazo recursal, nos termos do art. 223 do CPC. Isso porque que não há comprovação de impedimento absoluto, tampouco demonstração de adoção de providências mínimas pela parte para assegurar a prática do ato processual, como a outorga de poderes a outro profissional ou a atuação de eventual sócio, parceiro ou assessor jurídico, medidas ordinariamente esperadas em ambiente profissional estruturado. Assim, não comprovado obstáculo real e absoluto, incide a consequência processual da perda do prazo, impondo-se o reconhecimento da intempestividade, que por si só afasta a análise da gratuidade postulada e inviabiliza o exame do pedido de tutela de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por manifesta intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator